Tribunal: STF
Processo: ARE 1425381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo e Processual Civil – Descabimento da remessa necessária – Apelação cível – Servidora pública estadual – Concurso público – Especialista em Políticas e Gestão da Saúde – Pós-graduação realizada em momento anterior a posse – Reposicionamento na carreira – Uniformização de jurisprudência julgada pelo TJMG.



    1. Não obstante a aparente iliquidez da obrigação contida na sentença, a condenação é absolutamente mensurável, visto que passível de apuração por simples cálculos aritméticos, cujo valor não ultrapasse o equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos.



    2. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais uniformizou sua jurisprudência no sentido de que o servidor portador de título de escolaridade superior à exigida no edital do concurso, desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse.



    3. Incidente de Uniformização de Jurisprudência 1.0024.11.194659-6/003.



    4. Observância da segurança jurídica, com destaque para os artigos 926, 927, III e V e 985, todos do Código de Processo Civil, diante da necessidade de manter estável, íntegra e coerente a jurisprudência uniformizada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, II; 39; 93, IX; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como estímulo à produtividade do servidor, o artigo 39, § 7º, da CR outorgou aos Estados-membros a possibilidade de editarem leis com o objetivo de desenvolver programas de qualidade e produtividade,treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.



    Tendo por base essa outorga constitucional, o Estado de Minas Gerais publicou a Lei nº. 15.462, de 13.01.2005 que, ao tratar das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, instituiu a “progressão” e a “promoção” como formas de desenvolvimento na carreira do servidor.



    No que se refere às garantias nelas previstas, a norma de regência assim dispõe:



    “Art. 10. O ingresso em cargo de carreira instituída por esta Lei depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do Nível correspondente à formação exigida.



    Art. 11. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em:



    II – para as carreiras de Analista de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde e Analista de Hematologia e Hemoterapia:



    a) nível superior, para ingresso no nível I;



    b) pós-graduação lato sensu, para ingresso no nível III;



    c) pós-graduação stricto sensu, para ingresso no nível IV” (destaquei).



    Conforme ressaltado, o enquadramento da impetrante se deu no Nível I, apesar da Lei Estadual nº. 15.462/2005, que instituiu e disciplinou as carreiras do grupo de atividades de saúde do Poder Executivo, estabelecer em seu artigo 11, II, "c", o ingresso do servidor no Nível IV quando comprovada a obtenção de diploma de pós-graduação "stricto sensu".



    Na espécie, verifico que a impetrante demonstrou que desde a sua posse já era detentora de Curso de Pós-Graduação “stricto sensu”, ou seja, Mestre em Ciências Farmacêuticas mediante certificado emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais em 08.04.2005 (documento n. 07), situação que lhe assegura o direito de ser posicionada no Grau "A", Nível IV, da respectiva carreira e não no Nível I como procedido pela Administração Pública.



    Isso porque o requisito mínimo para ingresso no cargo de Analista de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, e ser posicionado no Nível I, Grau "A", é o fato de o candidato possuir escolaridade superior, podendo ser enquadrado de imediato no Nível III ou IV dependendo de sua qualificação.



    A Administração Pública deve observância ao princípio da legalidade, inserido no artigo 37, caput, da Constituição da República e que determina que a atuação de todo o Poder Público, no exercício de suas funções, deve seguir o estabelecido em lei.



    (...)



    Forçoso admitir deve ser reconhecido a impetrante o direito de posicionamento imediato no Nível IV da carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, uma vez que desde a data da investidura no cargo já havia concluído curso de especialização de pós-graduação ‘stricto sensu’, e, uma vez reconhecido o direito ao correto enquadramento da servidora, cabível o recebimento das diferenças remuneratórias desde a data da impetração da ação mandamental.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente